Tribunal: STF
Processo: HC 263432
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus em que se aponta como autoridade coatora a 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



    Sustenta-se que, às vésperas do julgamento, a Polícia Civil juntou áudios e mensagens do celular do acusado sem autorização judicial e sem contraditório, o que surpreendeu a defesa, que requereu o desentranhamento ou a reabertura da instrução, ambos indeferidos. 



    Alega-se que a manutenção da prisão e a aceitação das provas configuram cerceamento do direito de defesa, violam o contraditório, a ampla defesa, a paridade de armas, e desrespeitam a cadeia de custódia. 



    Assevera-se que, além disso, a prisão prolongada por mais de um ano, sem contemporaneidade dos fatos, caracteriza excesso de prazo. 



    À vista do supracitado, pugna-se, liminarmente, pela: (i) suspensão do júri de 22.10.2025 até o julgamento deste writ; (ii) e soltura do paciente. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão por medidas cautelares, devido ao excesso de prazo e à nulidade das provas. 



    No mérito, pleiteia-se o trancamento do processo ou a anulação da decisão que indeferiu o desentranhamento, além da revogação da prisão preventiva e da suspensão do júri até a apreciação das provas com contraditório.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "d", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente